Tribunal: TJSP
Processo: 2260781-96.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal. Estupros de vulnerável. Conhecimento parcial da ação revisional. Reiteração de pedido anteriormente ajuizado quanto à pretensão de afastamento da continuidade delitiva. Conhecimento apenas em relação à alegada nulidade da r. sentença e ao pleito absolutório. Nulidade não verificada. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

Ementa:

Revisão Criminal. Estupros de vulnerável. Conhecimento parcial da ação revisional. Reiteração de pedido anteriormente ajuizado quanto à pretensão de afastamento da continuidade delitiva. Conhecimento apenas em relação à alegada nulidade da r. sentença e ao pleito absolutório. Nulidade não verificada. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Insuficiência da prova nova. Condenação mantida. Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida, indeferido.